Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO Chamo o feio à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUDES ALBINO DA SILVA, EDILSON ALBINO DA SILVA e EULER ALBINO DA SILVA em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu liminarmente reconvenção proposta em desfavor de SONIA TELES DE BULHÕES, MARIO LÚCIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, FERNANDO ANTÔNIO NERES FERRAZ e PAULO CÉSAR CHAGAS. Ao qualificar os agravados, os recorrentes incluíram no polo passivo do presente recurso tão somente os reconvindos SÔNIA e MÁRIO LÚCIO NEGÓCIOS IMOBLIÁRIOS LTDA-ME. A decisão agravada indeferiu a reconvenção por inépcia, de sorte que o presente agravo de instrumento se assemelha à apelação interposta em face à sentença que indefere a petição inicial e, por analogia, é necessária a intimação dos demais reconvindos para apresentarem contrarrazões (art. 331, §1o, do Código de Processo Civil). Desta forma, converto o julgamento em diligência e, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes sanarem as irregularidades ora apontadas e de forma a incluírem os demais reconvindos e respectivas qualificações para intimação, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403